Tribunal: TJSP
Processo: 2160026-74.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação anulatória de contrato – Decisão que deferiu arresto cautelar de potenciais créditos de titularidade do réu – Inconformismo deste – Não acolhimento – Preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pela agravada afastada – Autos eletrônicos que não demandam a juntada de documentos obrigatórios – Alegação de nulidade da decisão agravada – Inocorrência –

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação anulatória de contrato – Decisão que deferiu arresto cautelar de potenciais créditos de titularidade do réu – Inconformismo deste – Não acolhimento – Preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pela agravada afastada – Autos eletrônicos que não demandam a juntada de documentos obrigatórios – Alegação de nulidade da decisão agravada – Inocorrência – Decisão de tutela de urgência que pode ser proferida sem oitiva da parte contrária – Alegação de incompetência absoluta do juízo afastada – Demanda que não é acessória, conexa ou continente da ação de exigir contas – Requisitos para deferimento da tutela de urgência preenchidos – Litigância de má-fé não configurada – Recurso desprovido

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000887107
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2160026-74.2019.8.26.0000, da Comarca de Promissão, em que é agravante ANTONIO
HENRIQUE RIBAS, é agravada MARIA THEREZA BRAGA RIBAS (INTERDITO(A)).
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
RUI CASCALDI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2160026-74.2019.8.26.0000 - Promissão - VOTO No 2/5
VOTO N°: 44466
AGRV.No: 2160026-74.2019.8.26.0000
COMARCA: PROMISSÃO
AGTE. : ANTONIO HENRIQUE RIBAS
AGDO. : MARIA THEREZA BRAGA RIBAS (interditada)
JUIZ : MATHEUS CURSINO VILLELA
TUTELA DE URGÊNCIA
Ação anulatória de contrato

Decisão que deferiu arresto cautelar de potenciais créditos de
titularidade do réu Inconformismo deste Não acolhimento
Preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pela
agravada afastada
Autos eletrônicos que não demandam a
juntada de documentos obrigatórios Alegação de nulidade da
decisão agravada Inocorrência Decisão de tutela de urgência
que pode ser proferida sem oitiva da parte contrária Alegação de
incompetência absoluta do juízo afastada Demanda que não é
acessória, conexa ou continente da ação de exigir contas

Requisitos para deferimento da tutela de urgência preenchidos
Litigância de má-fé não configurada Recurso desprovido
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão que, nos autos de ação anulatória de contrato
com indenização, deferiu a tutela de urgência, para se
proceder ao arresto cautelar de potenciais créditos de
titularidade do requerido, Antonio, junto aos processos no
1002138-33.2017.8.26.0484 da 1a Vara Cível de Promissão; ao
processo no 1000120-78.2018.8.26.0104 da Vara Única do Foro
de Cafelândia; ao processo no 1099671-48.2015.8.26.0100 da
Vara Execuções Fiscais Estaduais, bem como para que os réus
providenciassem a exibição de documentos comprobatórios dos
proveitos colhidos com a venda de cana de açúcar, cultivada
na Fazenda Independência, desde o início da contratação, em
2013, até o término, em 2017.
Recorre o réu, sustentando, em síntese, que:
1) a decisão agravada é nula por falta de fundamentação e
ofensa ao contraditório; 2) o juízo da vara cível de
Promissão
é
absolutamente
incompetente;
3)
não
estão
atendidos os requisitos legais para o deferimento da tutela
de urgência; 4) litiga a autora de má-fé.
O recurso foi inicialmente distribuído à 29a
Câmara de Direito Privado e redistribuída a este Relator por
prevenção a agravo anterior.
Antecipação da tutela recursal indeferida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2160026-74.2019.8.26.0000 - Promissão - VOTO No 3/5
(fls. 70/71).
Contraminuta a fls. 76/104, com preliminar de
não conhecimento.
Opinou a D. Procuradoria de Justiça pelo
desprovimento do recurso (fls. 176/181).
Acolhidos os embargos de declaração (ED no
2160026-74.2019.8.26.0000/5000) para anular o acórdão
e determinar que o julgamento do recurso se dê de
forma telepresencial.
É o relatório.
Consta da petição inicial que a autora MARIA
THEREZA é coproprietária da propriedade rural denominada
Fazenda Independência por força da sentença proferida em
ação de divórcio. Afirma a autora que o corréu ANTONIO e as
corrés RENUKA e REVATI possuem relação jurídica longeva por
terem celebrado “contrato de compra e venda de safras de
cana-de-açúcar para entrega futura” no ano de 2005. No
entanto, em 2013, ANTONIO firmou novos contratos com as rés
relativos à Fazenda Independência, dispondo da propriedade
comum, sem anuência da requerente, deixando também de pagar
os rendimentos oriundos da contratação à requerente.
Requereu, assim, a autora tutela de urgência
para arrestar créditos pertencentes ao requerido para
assegurar o pagamento das verbas indenizatórias pleiteadas,
o que foi deferido.
A preliminar de não conhecimento do recurso
fica afastada, pois sendo eletrônicos os autos do processo,
a instrução do agravo de instrumento com peças obrigatórias
é dispensada, nos termos do art. 1.017, § 5o do Código de
Processo Civil.
No mérito, melhor sorte não assiste ao
agravante.
Não há que se falar em nulidade da decisão
agravada, ainda que não tenham sido apreciados os argumentos
suscitados pelo réu ou dada oportunidade para sua
manifestação quanto aos documentos juntados pela autora, vez
que a lei processual civil expressamente excepciona a prévia
oitiva da parte contrário nos casos de tutela provisória de
urgência (art. 9o, parágrafo único, inciso I do Código de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2160026-74.2019.8.26.0000 - Promissão - VOTO No 4/5
Processo Civil).
Ademais, eventuais preliminares levantadas
pelo réu (litispendência e falta de interesse de agir) podem
ainda ser apreciados quando de decisão saneadora ou da
sentença.
No tocante à incompetência do juízo de
Promissão, o recurso não prospera.
Ao contrário do que sustenta o agravante, o
objeto da demanda originária é diverso da ação de exigir
contas (processo no 1012815-52.2018.8.26.0011), pois nos
presentes autos (demanda originária) pleiteia a autora a
nulidade de contrato, que tem por objeto cessão de bem de
sua propriedade sem seu consentimento; na ação de exigir
contas, ao contrário, há mero pedido de prestação de contas
ao réu por estar administrando sozinho bens em condomínio
existentes entre as partes.
Assim, não sendo o caso de demanda acessória
ou mesmo de conexão ou continência, não há se falar em
competência funcional absoluta do Juízo da 1a Vara de
Família e Sucessões do Foro Regional de Pinheiros.
Acertada a decisão quanto à concessão da
tutela de urgência, pois preenchidos os requisitos previstos
no art. 300 do Código de Processo Civil.
A probabilidade do direito da autora está
consubstanciada na sentença de divórcio, mantida por acórdão
e transitada em julgado, que reconheceu que a autora é
coproprietária
da
Fazenda
Independência.
Ademais,
os
contratos de parceria agrícola foram firmados unicamente
entre os réus, sendo certo que não poderia o réu ANTONIO dar
posse, uso e gozo da coisa comum sem o consenso da autora.
No mais, o perigo de dano também é evidente,
já que as corrés RENUKA e REVATI estão em processo de
recuperação judicial, podendo a autora não ter seu direito
satisfeito em razão da insuficiência de patrimônio destas.
Por fim, não há se falar em condenação da
agravada à pena de litigância de má-fé, não preenchida
nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do Código de
Processo Civil.
Em suma, de rigor a manutenção da decisão que
deferiu a tutela de urgência, para se proceder ao arresto
cautelar de potenciais créditos de titularidade do requerido, Antonio, junto aos processos no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2160026-74.2019.8.26.0000 - Promissão - VOTO No 5/5
1002138-33.2017.8.26.0484 da 1a Vara Cível de Promissão; ao
processo no 1000120-78.2018.8.26.0104 da Vara Única do Foro
de Cafelândia; ao processo no 1099671-48.2015.8.26.0100 da
Vara Execuções Fiscais Estaduais.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
RUI CASCALDI
Relator